Tribunal: TJSP
Processo: 1004502-31.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE JAZIGO. Ação de rescisão contratual por inadimplemento das taxas de manutenção. Reconvenção. Restituição dos valores pagos pela concessão de uso e pela construção das gavetas. Impossibilidade. Contrato que não encontra similitude com o de compra e venda de imóvel. Enriquecimento sem causa não configurado. Improcedência da reconvenção. Sentença reformada. RECURSO

Ementa:
CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE JAZIGO. Ação de rescisão contratual por inadimplemento das taxas de manutenção. Reconvenção. Restituição dos valores pagos pela concessão de uso e pela construção das gavetas. Impossibilidade. Contrato que não encontra similitude com o de compra e venda de imóvel. Enriquecimento sem causa não configurado. Improcedência da reconvenção. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.